Tribunal: TJDFT
Processo: 0749696-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749696-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE NETTO PINTO DE CASTRO AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (id 74950527 – autos principais) que indeferiu nova pesquisa ao sistema SISBAJUD e a quebra do sigilo bancário e fiscal do agravado para fins de comprovação de capacidade financeira à satisfação do débito, aproximadamente R$ 20.000,00. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens do devedor. Alega, em suma, que a quebra do sigilo bancário e fiscal mostra-se necessária, uma vez que os documentos não são bastante para comprovar seus rendimentos. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR